Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-31.2021.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001893-31.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WELTON LOPES DA COSTA - CPF: 708.484.401-53 (EMBARGANTE), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), BRUNA RUFF REBELATTO - CPF: 050.092.791-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 616.552.601-20 (EMBARGANTE), ARI GOSS OLIVEIRA - CPF: 126.500.051-49 (EMBARGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), TILDA MACHADO OLIVEIRA - CPF: 926.270.991-91 (EMBARGADO), VANESSA MACHADO OLIVEIRA SIMONINI - CPF: 993.403.211-20 (EMBARGADO), FELIPE SIMONINI - CPF: 699.131.371-87 (EMBARGADO), VERUSKA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 487.514.721-04 (EMBARGADO), RICARDO MACHADO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), LEANDRO TARTARI - CPF: 001.339.530-09 (EMBARGADO), REINALDO JESUS MARIOTTO - CPF: 075.025.068-29 (EMBARGADO), RICARDO MACHADO OLIVEIRA - CPF: 651.203.881-91 (EMBARGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
ESPÓLIO DE WELTON LOPES DA COSTA e outro

EMBARGADO(S):
ARI GOSS OLIVEIRA e outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

2. Os embargantes sustentam omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à aplicação do art. 728 do CC e à segurança jurídica das relações de corretagem, além de omissão quanto à aplicação de precedentes do STJ sobre comissão de corretagem independentemente de participação direta no negócio.

II. Questão em discussão

3. Definir se o acórdão incorreu nos vícios de omissão, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, de modo a justificar integração ou alteração do julgado, bem como se o prequestionamento exige menção expressa aos dispositivos legais apontados.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as matérias suscitadas, com fundamentação jurídica e jurisprudencial adequadas, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5. O prequestionamento é satisfeito com a análise efetiva da matéria, independentemente de menção literal aos dispositivos legais invocados (prequestionamento implícito).

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, nem constituem sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação literal sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. 2. O prequestionamento implícito é suficiente para fins de interposição de recursos excepcionais. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 725 a 728 e 422; CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE WELTON LOPES DA COSTA e outro

contra o acórdão de ID. nº
301388361
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

As partes embargantes alegam que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, contradição e erro de premissa fática, especialmente no que se refere à aplicação do artigo 728 do Código Civil e à segurança jurídica das relações de corretagem.

Sustentam, ainda, a existência de omissão quanto à aplicação da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito à comissão de corretagem independentemente da participação direta na conclusão do negócio jurídico.

Para fins de prequestionamento e viabilização do acesso às instâncias superiores, indicam os seguintes dispositivos legais: artigos 725 a 727, 728 e 422 do Código Civil; artigos 1.022, incisos I, II e III, e 1.025 do Código de Processo Civil; bem como os precedentes REsp 2.165.921/SP, da 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/06/2025, e REsp 1.072.397/RS, da 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/09/2009.

Dessa forma, pugna
m
pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o
s
Embargado
s
apresenta
m
contrarrazões em ID.
304331887
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
ESPÓLIO DE WELTON LOPES DA COSTA e outro

EMBARGADO(S):
ARI GOSS OLIVEIRA e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE WELTON LOPES DA COSTA e outro

contra o acórdão de ID. nº
301388361,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ESPÓLIO DE WELTON LOPES DA COSTA E OUTRO.

APELADO(S): ARI GOSS OLIVEIRA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que, na Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de ausência de prova da intermediação eficaz e inexistência de contrato de exclusividade.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

“A comissão de corretagem é devida quando existir prova de intermediação e for concretizado o negócio jurídico, de modo que o ônus da prova é da parte que requer o pagamento, isto é, do autor, na forma do artigo 373, inciso I do CPC. [...] Os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório [...] não há nenhuma prova nos autos de que os réus Reinaldo e Leandro teriam se aproveitado das informações dos autores para realizar a venda.” (ID. 291832979).

A controvérsia gira em torno do suposto direito dos autores à comissão de corretagem pela intermediação da venda do imóvel rural denominado Fazenda Espírito Santo, localizada em Água Boa/MT, pelo valor de R$ 160.000.000,00.

Os autores sustentam que receberam autorização verbal para oferta do imóvel e que, em razão de contatos e envio de informações ao
co-réu
Leandro Tartari (gerente do comprador), deram início à aproximação entre as partes. Alegam que houve posterior “atravessamento” do negócio pelo réu Reinaldo Mariotto, que teria recebido a comissão indevidamente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de nulidade da sentença por desentranhamento indevido de prova (vídeo);

Os apelantes sustentam nulidade da sentença em razão do desentranhamento de vídeo apresentado após a instrução, o qual, segundo alegam, comprovaria a presença do autor
Welton
Lopes da Costa na Fazenda Espírito Santo e sua relação com os proprietários, contrariando depoimentos prestados em juízo e reiterados nas alegações finais dos recorridos.

De fato, o art. 435 do CPC permite a juntada de documento superveniente ou destinado a contrapor alegações trazidas em momento posterior pela parte contrária. Contudo, o mesmo dispositivo exige a oitiva da parte adversa e análise da pertinência do material à elucidação do objeto litigioso.

No caso, o juízo de primeiro grau entendeu que o vídeo não se referia a fato novo, tampouco infirmava de maneira substancial as provas produzidas. Ademais, o conteúdo do vídeo, ainda que retrate eventual visita do autor à propriedade, não é, por si só, suficiente para comprovar a intermediação do negócio nem a eficácia da atuação do autor na concretização da venda.

Não demonstrado o prejuízo processual efetivo, não se configura cerceamento de defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Precedentes jurisprudenciais exigem prova de prejuízo concreto para invalidar o ato judicial (CPC, art. 282, §1º).

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

2. Mérito.

2.1. Reconhecimento da atuação efetiva dos autores como responsáveis pela aproximação entre as partes na negociação do imóvel;

Os apelantes afirmam que iniciaram as tratativas com o
co-réu
Leandro Tartari, gerente do grupo comprador, tendo repassado a ele informações e material descritivo da Fazenda Espírito Santo.

Alegam que esta atuação inicial foi o ponto de partida para a negociação que resultou na venda do imóvel por meio do
co-réu
Reinaldo Mariotto.

Contudo, a prova dos autos não corrobora essa narrativa.

Nos termos do artigo 722 do Código Civil, a corretagem é um contrato em que uma pessoa, de forma autônoma e sem vínculo de representação ou subordinação, se compromete a buscar, segundo instruções recebidas, a realização de negócios em favor de outrem.

Complementarmente, o artigo 726 estabelece que, salvo estipulação contratual com exclusividade formalizada por escrito, a remuneração ao corretor somente será devida se demonstrada sua participação ativa na celebração do negócio.

Nessa perspectiva, a atuação do corretor deve se estender para além da mera sugestão de venda ou apresentação de uma das partes envolvidas.

Exige-se postura proativa, com diligência efetiva, acompanhamento das tratativas, orientação quanto aos aspectos legais e negociais, e suporte necessário para garantir a concretização da transação com segurança jurídica e eficácia.

Portanto, é imprescindível que o autor da ação, na condição de corretor, comprove que seu trabalho foi o fator determinante para a conclusão do contrato de compra e venda.

Essa incumbência probatória, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é do próprio autor da demanda.

As conversas apresentadas nas atas notariais revelam apenas trocas iniciais de informações com o requerido Leandro, sem qualquer sequência negocial que permita concluir pela existência de intermediação eficaz. Vejamos:

Não há prova de que o autor tenha promovido o encontro entre comprador e vendedor, tampouco de que tenha acompanhado ou influenciado o desdobramento das negociações.

O próprio comprador, Sr. Edson
Vanzela
Pereira de Souza, ouvido como informante, foi categórico ao afirmar que nunca manteve qualquer contato com o autor
Welton
, declarando que a negociação foi conduzida exclusivamente por Reinaldo
Marioto
, profissional que já atuara em outras cinco aquisições realizadas por seu grupo econômico:

“Eu estou na região de Canarana desde 2014, pelas mãos do Reinaldo
Marioto
, que acabou se tornando um grande amigo pessoal meu [...] já se vão aí cinco fazendas que a gente negocia com ele na região. Então trata-se de uma pessoa de estrita confiança minha.”

“E aí eu evoluí o negócio nas mãos do Reinaldo
Marioto
e aí foi feita a concretização da compra junto com o Reinaldo [...] nunca tive nenhum contato com ninguém [demais autores].” (
minuto 35:43 da audiência
)

O depoimento das testemunhas foi igualmente uníssono ao atribuir a intermediação exclusivamente a Reinaldo Mariotto. Vejamos:

Anderson dos Santos
– vizinho/relacionado à fazenda; confirmou ter visto “Paulista” (Reinaldo) e Leandro na propriedade em duas ocasiões.

Plínio Rodrigues -
advogado ligado ao Grupo
Vanzela
; relatou ter acompanhado a negociação e confirmado que o corretor reconhecido pelo grupo foi Reinaldo
Marioto
; mencionou inclusive previsão contratual para pagamento da comissão a
Marioto
(“Paulista”).

A própria versão dos réus converge nesse sentido.

Tilda Machado de Oliveira
, viúva de Ari Goss Oliveira, declarou que diversos corretores se apresentaram interessados em vender a fazenda, mas não havia contrato de exclusividade com nenhum deles. Afirmou que era seu falecido marido quem centralizava as tratativas e que, ao final, quem concretizou a venda foi Reinaldo
Marioto
.

Vanessa e Veruska
ressaltaram que a venda foi conduzida integralmente por Reinaldo
Marioto
, o qual já havia intermediado negócios anteriores da família.

Já o réu
Ricardo Machado de Oliveira
, embora tenha reconhecido que autorizou
Welton
a oferecer sua parte da fazenda, admitiu que Reinaldo
Marioto
foi o responsável pela conclusão da venda. Disse que
Welton
teria repassado material de divulgação ao Sr. Leandro Tartari, mas não presenciou ou acompanhou qualquer reunião, tampouco o efetivo desdobramento das tratativas.

O coautor
Luiz Antônio de Almeida Fernandes
, por sua vez, afirmou que atuou em parceria com
Welton
e que havia combinado uma comissão de 5% sobre o valor do negócio. Contudo, não teve contato com os compradores nem participou da conclusão da venda, confirmando que foi
Welton
quem prosseguiu com a divulgação da fazenda.

O próprio autor
Welton
Lopes da Costa declarou que teria recebido autorização verbal de Ricardo, Veruska e Vanessa para divulgar a propriedade, e que elaborou um book com fotos e dados encaminhados por Vanessa via WhatsApp. Todavia, não demonstrou ter realizado qualquer diligência concreta que efetivamente tenha resultado na aproximação com o comprador, limitando-se a afirmar que encaminhou o material ao Sr. Leandro Tartari.

Segundo o entendimento consolidado do STJ, o corretor faz jus à comissão apenas quando demonstra participação efetiva e determinante para o fechamento do negócio, não bastando a mera aproximação informal das partes.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO INEFICAZ. CONCRETIZAÇÃO EFETIVA POR CORRETOR DIVERSO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A premissa da Corte
a quo
de que não basta a aproximação, mas o efetivo empenho do corretor para a concretização do negócio se coaduna com a jurisprudência do STJ, destacada no sentido de que
"o direito à comissão depende da efetiva aproximação entre as partes contratantes, fruto do esforço do corretor, criando um vínculo negocial irretratável" (REsp n. 1.272.932/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 2/10/2017).

2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático dos autos, firmou entendimento de que não houve efetiva prestação do serviço de intermediação apta a ensejar a obrigatoriedade de pagamento da comissão de corretagem pleiteada pela autora. Concluindo a Corte de origem que a aproximação realizada pela recorrente com os compradores foi irrelevante, visto que o efetivo esforço foi promovido por outro corretor, a reversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.542.202/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Não comprovada a alegada atuação decisiva dos autores, não há que se falar em reconhecimento do direito à comissão.

2.2. Existência de autorização para intermediação, ainda que não exclusiva;

Os apelantes também alegam que receberam autorização verbal dos vendedores para intermediar a venda da fazenda, sendo desnecessária cláusula de exclusividade para que surja o direito à comissão, desde que demonstrada a atuação útil na intermediação.

De fato, a jurisprudência admite o direito à comissão mesmo na ausência de exclusividade, desde que a atuação do corretor tenha sido o fator determinante para o fechamento do negócio.

No entanto, no caso em análise, os próprios apelantes reconhecem que havia outros corretores autorizados a atuar na venda do imóvel, inclusive o requerido Reinaldo, que de fato conduziu a negociação e apresentou o comprador, conforme confirmado por todos os depoimentos colhidos nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA-
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
– IMEDIAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA
-
AUSÊNCIA
DE
EXCLUSIVIDADE
–
COMISSÃO
INDEVIDA - ATUAÇÃO DE OUTRO CORRETOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato de o interessado comprador ter conhecido o imóvel por meio de uma determinada corretora e posteriormente adquiri-lo mediante a intermediação de outra corretora, não acarreta o direito ao recebimento da
comissão
de
corretagem
pela primeira corretora, especialmente no presente caso, porque não demonstrada a má-fé dos vendedores e tampouco atuação exclusiva da autora como intermediadora da venda do imóvel, o que afasta o disposto no art. 727 do CC.

(N.U 1034484-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
–
CORRETOR QUE QUE APENAS ACOMPANHOU UMA VISITAÇÃO COM O DO FUTURO COMPRADOR - VISITA INICIAL QUE NÃO TROUXE RESULTADO - ABSOLUTA
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NEGOCIAÇÃO ENVOLVENDO A AUTORA - COMPRADOR QUE CONCRETIZOU O NEGÓCIO POSTERIORMENTE POR INTERMÉDIO DE OUTRO CORRETOR - AUSENTE CONTRATO DE
EXCLUSIVIDADE
-
COMISSÃO
DEVIDA APENAS AO CORRETOR QUE EFETIVAMENTE CONCLUIU O NEGÓCIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O direito do corretor ao recebimento da
comissão
de
corretagem
, surge no momento em que este promove a aproximação entre o comprador e o vendedor, obtendo resultado útil.

II - No caso dos autos, parte apelante não comprovou ter sido o responsável pela conclusão do negócio envolvendo o imóvel dos apelados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I.

(N.U 0003506-70.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

Assim, embora tenha havido autorização para oferta do imóvel, não há vínculo obrigacional que garanta o pagamento da comissão diante da ausência de eficácia na mediação promovida pelos autores, conforme exigido pelo art. 725 do Código Civil e pela jurisprudência dominante.

2.3. Reforma da sentença para o reconhecimento do direito à comissão de corretagem de 5% sobre o valor da venda.

Os apelantes requerem a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à comissão de 5% sobre o valor da venda do imóvel rural, alegando ter ocorrido a intermediação por parte do autor
Welton
.

Contudo, como analisado, não há comprovação de que o negócio foi celebrado em decorrência da atuação dos autores.

As provas produzidas, tanto documentais quanto testemunhais, indicam que o comprador foi apresentado exclusivamente por Reinaldo Mariotto e que a atuação dos autores limitou-se a tratativas preliminares e genéricas com terceiro que sequer participou diretamente da transação.

O direito à comissão de corretagem depende de resultado útil, ou seja, do nexo causal entre a intermediação e a concretização do negócio, sendo que inexistente tal vínculo, não se configura o direito pleiteado.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, diante da ausência de comprovação da mediação eficaz e da inexistência de cláusula de exclusividade ou vínculo negocial formal.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.
”

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vícios de omissão,
contradição e erro de premissa fática,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa
m
o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode
m
ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a
s
parte
s
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025